Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA E AMEAÇA. INJÚRIA TRATADA EM QUEIXA-CRIME DIVERSA. ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA INJÚRIA. NOVA CONDENAÇÃO PELOS MESMOS FATOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SENTENÇA CASSADA. AMEAÇA. IRMÃ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO PELA AMEAÇA MANTIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA INJÚRIA RECONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA.

1. Se a injúria referida na denúncia já foi objeto de Queixa-Crime ajuizada pela vítima, em que foi declarada extinta a punibilidade, após acordo entre as partes, sem maiores exames quanto a esta conduta, eis que a divergência entre os familiares era em razão da venda de um imóvel, a condenação em Ação Penal distinta pelo mesmo crime constitui ofensa à coisa julgada, razão pela qual acolho a prejudicial de mérito em relação ao crime de injúria, excluindo-a da sentença quanto a este delito, eis que a decisão foi mais favorável ao réu no que se refere a matéria penal, de tudo tomando ciência, na oportunidade, um Representante do Ministério Público, o que equivaleria, a uma aceitação de absolvição.

2. A absolvição pelo crime de ameaça mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra inequivocamente, a prática do crime por parte do réu contra a sua irmã, durante uma reunião de família, em que estavam presentes diversos outros parentes que presenciaram a ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

3. A promessa do réu de causar mal injusto e grave à vítima foi suficiente para lhe causar receio, e isso basta para a configuração do crime de ameaça, que é de natureza formal, consumando-se, no momento em que a vítima é alcançada pela promessa de que estará sujeita a mal injusto e grave, não reclamando tais crimes a produção de qualquer resultado material efetivo.

4. Acolhida a prejudicial de mérito em relação ao crime de injúria, para cassar a sentença quanto a este crime. Negado provimento ao recurso do réu em relação ao crime de ameaça.